Tribunal: STF
Processo: ARE 1319823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGADA ILEGALIDADE NO AUMENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. TETO PARA A QUANTIFICAÇÃO DO TRIBUTO FIXADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 136/2004 NO PATAMAR DO VALOR COBRADO NO EXERCÍCIO DE 2001. BASE DE CÁLCULO ADOTADA NAQUELE ANO, TODAVIA, REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 132/2003. INVIABILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAR O CRITÉRIO ATUALMENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA- FÉ E DA LEGALIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI; 150, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O aludido tributo tem seu fato gerador previsto no art. 313 e base de cálculo prevista nos arts. 315, 316 e 317 do Código Tributário Municipal de Florianópolis (Lei Complementar n. 07/1997), que sofreu modificações em sua redação original desde sua edição. Inicialmente, em 2001, a Lei Complementar Municipal n. 96/2001 estabeleceu uma nova base de cálculo, modificando a redação original do art. 315 e acrescentando duas tabelas com os valores base do tributo. Em 2003, houve outra mudança legislativa, com a edição da Lei Complementar n. 132/2003, conferindo nova redação ao arts. 315, 316 e 317, e inserindo novas tabelas como base de cálculo da taxa discutida. Contudo, em 2004, sobreveio a Lei Complementar Municipal n. 136/04, estabelecendo como limite de cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos o valor equivalente ao cobrado no ano -exercício de 2001: 
    Art. 1° A taxa prevista no artigo 313 da Consolidação das Leis Tributárias, aprovada pela Lei Complementar n° 007/97 devida pelas unidades produtivas ou institucionais não poderá ser superior ao valor da mesma taxa relativa ao exercício de 2001. § 1° No caso de imóveis cadastrados após 2001, será adotado como parâmetro outro imóvel, do mesmo uso, em condições assemelhadas.
    Diante deste cenário, é forçoso reconhecer a incongruência na utilização da Lei Complementar n. 136/2004, visto que a base de cálculo utilizada para cobrança da taxa no ano de 2001 não mais subsiste. Isto porque a forma de tributação instituída pela Lei Complementar Municipal n. 96/2001 foi totalmente modificada em 2003, pela Lei Complementar Municipal n. 132/2003. Desta forma, o suposto direito líquido e certo do impetrante consiste na aplicação de entendimento administrativo que tem por base legislação já revogada. A Lei Complementar Municipal n. 136/04 não criou novo cálculo ou fato gerador para o tributo, apenas remeteu a fórmula utilizada em 2001, baseada justamente na Lei Complementar Municipal n. 96/2001. Contudo, inexiste amparo legal nesta pretensão, visto que os critérios de cálculo vigentes nos anos de 2001 a 2003, criados pela Lei Complementar Municipal n. 96/2001, deixaram de existir com a nova redação que lhes foi conferida pela Lei Complementar Municipal n. 132/2003. Como ressaltado pelo Magistrado singular, "não sendo cabível aplicar os ditames de norma expressamente revogada, resta inviável se ponderar a Lei n° 136/2004 para o cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos, sob pena de se produzir uma interpretação teratológica da norma, que se torna assim inaplicável tecnicamente." (fl. 264). Diante deste contexto legislativo e fático, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo à utilização de base de cálculo tributária oriunda de legislação expressamente modificada. De outro lado, é fato inconteste que somente a partir de 2016 o Município de Florianópolis reconheceu como inaplicável o comando da Lei Complementar n. 136/2004, conforme parecer de sua Procuradoria (fls. 19/29 dos autos originários). Além disso, a nova forma de cálculo foi aplicada a partir de 2018, depois de 14 anos do antigo entendimento, razão pela qual o impetrante aduz a violação à boa fé com a conduta administrativa. Mesmo considerando a sensível mudança de postura administrativa da Municipalidade, inexistente qualquer ilegalidade. Isso porque, ainda que o valor dos tributos cobrados tenham aumentado significativamente, o argumento acerca do comportamento contraditório da Administração não se sustenta, visto inexistir prova de cobrança retroativa. Ademais, como delimitado em parecer do órgão de assessoramento jurídico, o Município adotou esta orientação calcado no princípio da legalidade, pois a perpetuação da cobrança baseada na Lei Complementar n. 136/2004 poderia levar à renúncia ilegal de receitas (fls. 23/29). Neste sentido, a parte final do art. 6°, III do Código Tributário Municipal declara expressamente a integração complementar das práticas, métodos, usos e costumes de observância reiterada por parte das autoridades municipais, "desde que não contrários à legislação tributária ou à jurisprudência fixada pelo Poder Poder Judiciário." Outrossim, como bem pontuou o Procurador de Justiça, "a alteração da postura administrativa, dentro desse contexto, configura mudança de critério jurídico quanto à norma aplicável ao lançamento do tributo, ou seja, decorre de questão de direito, de interpretação da legislação tributária, encontrando amparo no art. 146 do Código Tributário Nacional, o qual apenas determina que o novo entendimento seja aplicado aos fatos geradores futuros" (fls. 344-345). Ao arremate, pertinente sublinhar que não se constata a presença da prova pré -constituída acerca do efeito confiscatório na cobrança, visto a exigência de análise, no caso concreto, dos efeitos da tributação tida por excessiva na situação econômica da empresa.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente